Tribunal: TJBA
Processo: 0554170-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554170-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARI BARRETO PINTO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO. IMPACTO COM ANGULAÇÃO. NÃO ACIONAMENTO DO
AIR BAG
. ACIDENTE DE BAIXA GRAVIDADE. QUEBRA DE FAROL E DANOS PARCIAIS EM PARA-LAMA E PARA-CHOQUE. DEFEITO DO EQUIPAMENTO NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL À REFORMA PRETENDIDA. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA. NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA ATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONSOANTE PERÍCIA. CONCLUSÃO DO
EXPERT
INDICATIVA DE QUE, P
ARA O ACIONAMENTO, O IMPACTO ANGULAR DA CASUÍSTICA DEVERIA SER CONSIDERAVELMENTE MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE EQUIPAMENTO.
ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.